Tribunal: STF
Processo: RHC 66070
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. GREVE EM SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA O INQUERITO POLICIAL.
- TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO NOTICIADO FATO SUPERVENIENTE -
APRESENTAÇÃO DE DENUNCIA - QUE TORNAVA PREJUDICADO O RECURSO A ELE
DIRIGIDO, NÃO PODERIA ELE TER JULGADO O MÉRITO DO 'HABEAS CORPUS'
IMPETRADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.